Tribunal: TJMT
Processo: 1033261-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033261-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DE ALMEIDA MALAQUIAS - CPF: 043.573.501-23 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ)
.

RECURSO CONHECI
DO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefíci
os da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte
contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo
de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde consta expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibili
tando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fi
xados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1033261-50.2023.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADOESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

Recorrente:
DIEGO DE ALMEIDA MALAQUIAS

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EMDIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃOPADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DIEGO DE ALMEIDA MALAQUIAS ajuizou reclamação indenizatória em face BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR
IOS S.A. / FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID183188263/PJe2. Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e indeferir o pedid
o de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID183188264/PJe2. Requereu a reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, e, consequentemente, condenar a parte recorrida a
o pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral causado.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID183394678/PJe2. Impugnou os benefícios da justiça gratuita. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo
a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça
gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte p
ara comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse se
ntido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do re
querente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve
ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câma
ra Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipos
suficiente.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hi
possuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as
despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso
Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.o
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente(ID 183394678) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício
.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de
que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastro
s de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso
especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel
. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com al
egações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, re
ssalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja ver
ossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste contexto, para que o restritivo de crédito leve a presunção do dano moral (
in
re

ipsa
), necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove o restritivo de crédito, constando expressamente a data da inclusão da negativação.

Esta informação é fundamental para a constituição do direito ao dano moral, pois, nos termo
s da Súmula 385 do STJ, a pré-existência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante apresenta extrato de negativação que consta apenas "data" (ID
183188251/183188263/PJe2), sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando, consequentemente, a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte recl
amante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida" e, consequentemente, inviabiliza a aplicação da referida súmula.

Desta forma, considerando que a parte reclaman
te não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirm
ar que houve do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data reg
istrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023